Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-98.2017.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁS. PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso em análise já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.031, § 2°, do Código de Processo Civil de 1973 o formal de partilha e os alvarás decorrentes da sentença de homologação da partilha somente seriam expedidos e entregues às partes após a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos os tributos.
3. Em conformidade com a nova disciplina do instituto do arrolamento sumário, após o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, deve-se lavrar o formal de partilha e expedir os respectivos alvarás para, somente então, se intimar a Fazenda Pública. A Fazenda Pública verificará o recolhimento do tributo e, caso necessário, providenciará ao seu lançamento de ofício.
4. Essa nova sistemática não diminuiu as garantias da Fazenda Pública, tendo em vista que o registro do formal de partilha no Cartório de Imóveis depende do comprovante do recolhimento dos tributos devidos, conforme dispõe o art. 143 da Lei de Registros Públicos.
5. Em relação ao arrolamento sumário, o ordenamento jurídico vigente não vincula a conclusão do procedimento com a lavratura do formal de partilha e a expedição de alvarás ao pagamento do ITCMD.
6. Apelação desprovida.